Tribunal: TJDFT
Processo: 0701903-86.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0701903-86.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ADRIANA LOPES LIMA AGRAVADO: MARIANA ARAUJO PEREIRA AMARAL, BRENDA ARAUJO PEREIRA AMARAL RÉU ESPÓLIO DE: ANTONIO CESAR PEREIRA AMARAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido atribuição de efeito suspensivo, interposto por ADRIANA LOPES LIMA, contra decisão proferida em ação de arrolamento comum (inventário e partilha) no 0711828-89.2019.8.07.0009 (0004964-46.2014.8.07.0011), que como inventariado ANTONIO CESAR PEREIRA AMARAL A decisão agravada declarou absolutamente nula a declaração de união estável registrada na escritura pública sob o livro 0209, folha 078, lavrada pelo 7o Ofício de Notas do Distrito Federal e determinou a exclusão de Adriana Lopes Lima da relação processual pela patente falta de interesse e legitimidade (ID 222967418): “Chamo o feito à ordem. O acordo apresentado no ID 164778114 não pode ser homologado pelas seguintes razões: Da união estável: Adriana Lopes Lima integrou o processo como companheira do inventariado. Não obstante a decisão de ID 68211335 tenha afirmado que a Senhora Adriana é herdeira, na manifestação do Ministério Público de ID 85942604, reiteradas nos ID ́s 104214352 e 116904179, pugnou-se pela necessidade de comprovação da união estável em ação própria. A Curadoria Especial também pugnou pela comprovação da alegada união estável em ação própria nas petições de ID ́s 136973695 e 106121319. A suposta companheira chegou a ajuizar a ação (processo 0703322-22.2022.8.07.0009), mas desistiu do prosseguimento do feito e a ação foi extinta. O artigo 612 do Código de Processo Civil dispõe que no inventário o juiz decidirá todas as questões de direito desde que os fatos relevantes estejam provados por documento, só remetendo para as vias ordinárias as questões que dependerem de outras provas. Pelo conjunto probatório carreado aos autos, verifico que a questão pode ser analisada nesta sede e dele se constata que a senhora Adriana Lopes Lima não é meeira ou herdeira do acervo do inventariado, haja vista que a Escritura Pública Declaratória ID 50016028 é nula de pleno direito, vejamos: A Escritura Pública lavrada em 07/07/2010 consta a seguinte declaração, supostamente firmada por ela e o inventariado, "que mantém convivência pública e contínua, estabelecida com o objetivo de constituir família, desde o mês de fevereiro (02) do ano de dois mil e oito (2008)”. Conforme a cópia da sentença de ID 66638715, foi decretada a interdição do de cujus em 26/05/1999 onde se constatou a incapacidade dele para gerir sua pessoa e administrar seus bens. Nessa época estava em vigência a redação do artigo 5o do Código Civil de 1.916 (Lei 3071 de 1.916) que dispunha: Art. 5o - São absolutamente incapazes de exercer pessoalmente os atos da vida civil: I – os menores de dezesseis anos; II – os loucos de todo o gênero; III – os surdos-mudos, que não puderem exprimir a sua vontade; IV – os ausentes, declarados tais por ato do juiz. Na data do início da suposta união estável estavam em vigência os artigos 3o e 1.548 do Código Civil de 2002 (Lei 10.406/2002) com as seguintes redações: Art. 3o - São absolutamente incapazes de exercer pessoalmente os atos da vida civil: I – (...); II – os que, por enfermidade ou deficiência mental, não tiverem o necessário discernimento para a pratica desses atos; III – (...) Art. 1.548 - É nulo o casamento contraído: I - pelo enfermo mental sem o necessário discernimento para os atos da vida civil; (...) Os referidos incisos II do artigo 3o e I do artigo 1.548 foram posteriormente revogados pela Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência no 13.146 de 2015 que dispõe no artigo 6o a seguine redação: Art. 6o A deficiência não afeta a plena capacidade civil da pessoa, inclusive para: I - casar-se e constituir união estável; (...) Entretanto, ainda que se cogitasse a aplicação dessa Lei, ela não seria capaz de afastar a nulidade da escritura pública, haja vista que entrou em vigor após 180 dias de sua publicação ocorrida em 07/07/2015, ou seja, a vigência teve início em 02/01/2016. Portanto, não retroage para atingir fatos ocorridos antes de sua vigência. Além disso, o artigo 104 do Código Civil, dispõe, in verbis: “Art. 104. A validade do negócio jurídico requer: I - agente capaz; (...). Considerando que a Escritura Pública de Declaração de União Estável foi lavrada em 07/07/2010, quando o inventariado já estava interditado judicialmente, impossível concluir pela sua validade em razão da inexistência de agente capaz. Nesse sentido, confira os seguintes julgados deste Tribunal de Justiça: CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ESCRITURA PÚBLICA DE UNIÃO ESTÁVEL E DE PROCURAÇÃO. AUSÊNCIA DE CAPACIDADE CIVIL. VÍCIO INSANÁVEL. GARANTIA DE PROTEÇÃO DO CURATELADO. MEDIDA NECESSÁRIA. 1. Nos termos do artigo 104 do Código Civil, a validade do negócio jurídico requer agente capaz, objeto lícito e forma prescrita ou não defesa em lei. 2. Celebrada escritura pública e outorgada procuração sem a condição de "agente capaz", o negócio jurídico padece de invalidade e não pode ser mantido, ainda que se percebesse a vontade da parte curatelada em manter a união declarada. 3. As hipóteses de nulidade previstas no artigo 167, § 1o, II do Código Civil Brasileiro devem ser reconhecidas de ofício e não são suscetíveis de convalidação. 4. Recurso conhecido e desprovido.(Acórdão 1842859, 07028910320228070004, Relator(a): MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 4/4/2024, publicado no PJe: 15/4/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) grifo nosso. APELAÇÃO. RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL. DOCUMENTO EXTEMPORÂNEO. ESCRITURA PÚBLICA DE UNIÃO ESTÁVEL. NULIDADE. PESSOA INCAPAZ. ÔNUS DA IMPUGNAÇÃO ESPECIFICADA. MITIGAÇÃO. UNIÃO ESTÁVEL. REQUISITOS LEGAIS. UNIÃO DURADOURA, PÚBLICA E CONTÍNUA. INEXISTÊNCIA DE PROVA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EQUIDADE. NATUREZA DECLARATÓRIA. (...) 5. Deve ser mitigado o ônus da impugnação específica (CPC, art. 341), tendo em vista que a ré teve declarada sua incapacidade civil no curso da presente demanda, o que a impediu de apresentar de forma adequada sua defesa, bem como o fato de que ação de união estável não pode ser adequadamente julgada sem a prova inconteste da situação fática de convivência pública, contínua e duradoura para constituição de família. 6. A escritura pública lavrada quando a ré já apresentava sinais de sua enfermidade leva à conclusão de que a sua capacidade jurídica estava prejudicada no momento da prática do ato. 10. Preliminares rejeitadas. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1766818, 07019455620218070007, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 3/10/2023, publicado no DJE: 17/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada). Grifo nosso De outro lado, não se pode concluir que Adriana agiu de boa-fé quando foi lavrada a Escritura Pública de Declaração de União Estável Post Mortem em 07/07/2010. Isso porque consta da cópia da petição inicial da ação de reconhecimento e dissolução de união estável post mortem proposta por ela (ID 118144102), a afirmação de que: “A autora conheceu o falecido no ano de 2008 através de um que ambos tinham em comum. Quando a autora conheceu o falecido, ele morava com o seu primeiro curador provisório. Após dois meses de relacionamento a autora descobriu que estava grávida da sua primeira filha e o casal decidiu morar sob o mesmo teto e desde então conviveram como uma família, inclusive aumentando a prole com mais uma gestação. Nesse mesmo período a autora passou a ter a curatela definitiva do “de cujus”. Após a primeira gestação em 2008 a autora parou de trabalhar para se dedicar aos cuidados com o falecido e a filha recém-nascida, sendo o sustento da família mantido com a pensão que o falecido recebia. ” É incontestável que quando foi lavrada a escritura pública em 07/07/2010, Adriana já tinha plena ciência da incapacidade do inventariado desde que se conheceram e ocultou deliberadamente do Oficial do 7o Ofício de Notas do Distrito Federal, que lavrou a escritura, que o inventariado era interditado e que naquela ocasião a curatela era exercida por ela. Não bastasse isso, constata-se dos autos informações divergentes da Senhora Adriana quanto à alegada união estável. Como vimos, na escritura pública firmada em 07/07/2010, foi declarado que ela e o inventariado conviviam em união estável desde fevereiro de 2008. Na petição do divórcio, ID 66638715, a senhora Adriana, como representante legal do inventariado, declarou que o inventariado e o ex-cônjuge Vânia Maria de Araújo Porto separaram-se de fato em 11/02/2007. Afirmou-se ainda que durante o casamento não foram adquiridos bens em comum. No entanto, no acordo de ID 164778114, o ex-cônjuge do inventariado foi incluído, reconhecendo-se o direito de meação do imóvel arrolado adquirido no dia 24/09/2010. Consta da certidão de casamento do inventariado com Vania (ID 64123974) que eles se casaram sob o regime da comunhão parcial de bens em 12/05/1999. Conforme artigo 1.658 do Código Civil, no regime de comunhão parcial, comunicam-se os bens que sobrevierem ao casal, na constância do casamento. Por sua vez, o artigo. 1.660, inciso I, dispõem que entram na comunhão os bens adquiridos na constância do casamento por título oneroso, ainda que só em nome de um dos cônjuges. Nesses termos, reconhecer que o ex-cônjuge do inventariado tem direito de meação sobre imóvel adquirido em 24/09/2010 é o mesmo que reconhecer que, a menos, até essa data, eles não estavam separados de fato. Assim, é contraditória as declarações prestadas na escritura pública pela senhora Adriana de que passou a conviver com o inventariado em fevereiro de 2008. Para fechar a questão, em consulta ao sistema processual desse Tribunal verifiquei (cópia anexa) que foram propostas várias ações de alimentos pela herdeira Y.L.P.A., representada pela senhora Adriana contra o inventariado, que tramitaram nos juízos da Segunda Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Ceilândia e da Segunda Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Samambaia entre os anos de 2011 e 2014, afastando-se a alegada união estável nesse período. Assim, declarada a nulidade da escritura pública por vício de consentimento do inventariado, não há como a Senhora Adriana participar da partilha do acervo do inventariado como meeira, tampouco herdeira, pois carece de legitimidade e interesse processual. Isto posto, declaro absolutamente nula a declaração de união estável registrada na escritura pública sob o livro 0209, folha 078, lavrada pelo 7o Ofício de Notas do Distrito Federal e determino a exclusão de Adriana Lopes Lima da relação processual pela patente falta de interesse e legitimidade. Remetam-se os autos ao Contador para elaboração do esboço de partilha atribuindo-se a herança apenas as herdeiras MARIANA ARAUJO PEREIRA AMARAL, BRENDA ARAUJO PEREIRA AMARAL, Y. L. P. A., e G. L. P. A. Confiro a essa decisão FORÇA DE OFÍCIO para comunicar o 7o Ofício de Notas do Distrito Federal sobre essa decisão para que tome as providências cabíveis. Publique-se. Intime-se". No agravo, a agravante alega que ajuizou a ação de reconhecimento de união estável no 0703322-22.2022.8.07.0009, momento em que, além da Escritura Pública, juntou fotografias do casal durante a união e as certidões de nascimento das filhas que a agravante teve com o falecido. Não obstante, o juízo de origem tenha apontado que “A suposta companheira chegou a ajuizar a ação (processo 0703322-22.2022.8.07.0009), mas desistiu do prosseguimento do feito e a ação foi extinta”, afirma que, conforme se observa do ID 164778106 dos autos no 070332222.2022.8.07.0009, houve um acordo entre as partes, documento no qual as inventariantes/agravadas, reconheceram a convivência havida entre a agravante e seu falecido pai, razão pela qual o processo foi extinto pelo acordo e não pela desistência no prosseguimento do feito, conforme mencionado pelo juízo. Assevera que no ano de 2009 o Congresso Nacional aprovou, por meio do Decreto Legislativo 186, de 9 de julho de 2008, conforme o procedimento do § 3o do art. 5o da Constituição – Emenda Constitucional -, a Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência e seu Protocolo Facultativo, assinados em Nova York, em 30 de março de 2007. Dado ao modelo de aprovação utilizado pelo Congresso Nacional, referida convenção foi recepcionada com “status” de Emenda Constitucional, tendo então aplicabilidade e eficácia imediata. Assim, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso, a fim de que sejam suspensos os autos principais até o julgamento deste recurso. No mérito, requer conhecimento do presente recurso e acolhimento dos pedidos, com consequência reforma da decisão agravada para incluir a agravante na partilha nos termos do acordo firmado entre as partes. É o relatório. Decido. O recurso está apto ao processamento. Além de tempestivo, não houve o recolhimento do preparo por ser beneficiária da justiça gratuita. Os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, CPC). Segundo os artigos 995, parágrafo único, e 1.019 do CPC, o relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na origem, trata-se de ação de arrolamento comum ajuizada por MARIANA ARAUJO PEREIRA AMARAL, BRENDA ARAUJO PEREIRA AMARAL, Y. L. P. A., G. L. P. A. e ADRIANA LOPES LIMA, em face do inventariado ANTONIO CESAR PEREIRA AMARAL. A agravante ajuizou ação de reconhecimento e extinção de união estável post mortem (no 0703322-22.2022.8.07.0009) em desfavor de MARIANA ARAUJO PEREIRA AMARAL e outros. A parte autora naqueles autos, ora agravante, formalizou pedido de desistência da ação, ocasião em que foi homologado o pedido de desistência da ação (ID 177417390). Naquele processo, a Curadoria Especial, no interesse das menores Y.L.P.A. e G.L.P.A., não se opôs à extinção do feito sem resolução do mérito pela desistência da parte autora, mas informou que este fato não importou em anuência ao acordo juntado pela Requerente. Enfatizou que referido acordo foi entabulado na ação de inventário por Arrolamento Comum de n. 0711828-89.2019.8.07.0009 e naqueles autos deverá haver a manifestação do Órgão da Curadoria Especial com atribuição para tanto e do Ministério Público. Não obstante a decisão de ID 68211335 tenha afirmado que a Senhora Adriana é herdeira, na manifestação do Ministério Público de ID 85942604, reiteradas nos ID ́s 104214352 e 116904179, pugnou-se pela necessidade de comprovação da união estável em ação própria. A Curadoria Especial também pugnou pela comprovação da alegada união estável em ação própria nas petições de ID ́s 136973695 e 106121319. Porém, até o momento não há comprovação de que a agravante pode participar da partilha do acervo do inventariado como meeira, tampouco herdeira, pois carece de legitimidade e interesse processual, pois a Escritura Pública de Declaração de União Estável foi lavrada em 07/07/2010, quando o inventariado já estava interditado judicialmente, sendo impossível concluir pela sua validade em razão da inexistência de agente capaz. Nesse sentido, segue a jurisprudência desta Corte de Justiça: “CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ESCRITURA PÚBLICA DE UNIÃO ESTÁVEL E DE PROCURAÇÃO. AUSÊNCIA DE CAPACIDADE CIVIL. VÍCIO INSANÁVEL. GARANTIA DE PROTEÇÃO DO CURATELADO. MEDIDA NECESSÁRIA. 1. Nos termos do artigo 104 do Código Civil, a validade do negócio jurídico requer agente capaz, objeto lícito e forma prescrita ou não defesa em lei. 2. Celebrada escritura pública e outorgada procuração sem a condição de "agente capaz", o negócio jurídico padece de invalidade e não pode ser mantido, ainda que se percebesse a vontade da parte curatelada em manter a união declarada. 3. As hipóteses de nulidade previstas no artigo 167, § 1o, II do Código Civil Brasileiro devem ser reconhecidas de ofício e não são suscetíveis de convalidação. 4. Recurso conhecido e desprovido.(Acórdão 1842859, 07028910320228070004, Relator(a): Maria De Lourdes Abreu, 3a Turma Cível, PJe: 15/4/2024. Diante do exposto, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo de origem, sem necessidade de informações. Intime-se a parte agravada para contrarrazões (art. 1.019, II, CPC). Abra-se vista à Procuradoria de Justiça. Em seguida, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se. BRASÍLIA, DF, 27 de janeiro de 2025 17:50:42. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador